Tribunal: STF
Processo: Rcl 51980
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante a devolução dos Avisos de Recebimento pelos Correios com anotação de “Mudou-se” (eDoc 38), informe a parte reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço completo e atualizado do beneficiário ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação. 



    Após, voltem os autos conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente